Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713240-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FILIPE LOPES DA SILVA AGRAVADOS: RONEY MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FENIX MULTIMARCAS EIRELI - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Filipe Lopes da Silva em face de decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 153109489 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ele em face de Roney Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. e Fenix Multimarcas EIRELI - EPP, processo n. 0702933-03.2023.8.07.0009, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida, nos seguintes termos: (...) Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, a aquisição de automóvel da empresa revendedora sem a efetiva transferência do bem, e estando pendente a resolução de questões atinentes a negócio jurídico anterior, envolvendo o antigo proprietário do bem e a referida empresa, mostra-se razoável aguardar a devida instrução probatória, haja vista que eventual concessão de tutela liminar para expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) importa em medida de caráter satisfativo e risco à integridade do bem em circulação. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora (...) Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Disse, em suma, ter adquirido dos réus o veículo marca Hyundai, modelo I30, 2.0, 16V, automático, ano/modelo 2009/2010, RENAVAM: 153926538, pelo valor de R$ 36.000,00, dando, como parte do pagamento, veículo que lhe pertencia e avaliado em R$ 8.000,00. Afirmou que o restante foi pago por meio de financiamento bancário. Disse que o veículo adquirido apresentou problemas mecânicos e que “não foi feita a transferência para o seu nome, sendo assim, o autor não tem como rodar com o veículo, pois, o carro está com o documento no nome do antigo proprietário”. Apontou danos sofridos com o negócio celebrado com os réus. Invocou direitos como consumidor. Bradou presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da medida liminar. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência “para que sejam as rés intimadas a realizarem a transferência de propriedade do veículo para o nome do autor, sob pena de multa (...)”. No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência, bem como condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo juízo de origem, que afirmou haver necessidade de ampla dilação probatória para solução do caso concreto. Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45542026), reprisa os argumentos aduzidos na exordial do processo de referência. Aduz, em suma, que adquiriu um veículo da parte agravada. Diz que o automotor não apresenta condições de uso e que não foi possível transferir a propriedade para seu nome. Noticia não lhe ter sido entregue a documentação. Assevera estar impossibilitado de circular com o veículo, uma vez que registrada a documentação em nome do antigo proprietário. Afirma estar em poder da parte agravada procuração para representá-lo perante os órgãos competentes e demais documentos necessários ao início do processo de transferência. Brada necessário atribuir efeito suspensivo ao presente agravo. Diz que a “probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois o autor está sendo cerceado na transferência do veículo para seu nome e da utilização eficaz do seu bem”. Indica o perigo de dano no fato de estar impossibilitado de circular com o veículo, que é seu único meio de transporte. Por fim, pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para serem sobrestados os efeitos da decisão agravada e, assim, lhe ser possível transferir a propriedade do automotor para seu nome. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada. Sem preparo recursal, ante a gratuidade deferida (Id 153109849 do processo de referência). Consoante decisão unipessoal desta Relatoria (Id 45769567) foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 46554761), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada sentença (Id 168216011), em 9/8/2023, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia no processo de referência (autos n. 0702933-03.2023.8.07.0009), que julgou parcialmente procedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora